Tribunal: STF
Processo: ARE 1488582
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça (docs. 41 e 195, respectivamente).



    Em razão do elevada quantidade de impugnações — só no STJ houve a interposição de sete recursos — e a fim de evitar tumulto processual passo a apreciar, primeiramente, o agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRF-5 (doc. 62).



    De acordo com a decisão agravada, o RE interposto teve seu seguimento obstado, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado no Tema 418 da Repercussão Geral ao caso dos autos (doc. 60).



    Contudo, contra tal fundamento não é cabível o agravo. Isso porque o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo recorrido que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



 




    Nesse sentido, cito julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJ 25/7/2023, grifei).



    Passo a apreciar, agora, o recurso extraordinário com agravo interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que porta a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. SÚMULA N. 168/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução objetivando a extinção da execução individual da sentença proferida na ação coletiva. Na sentença o pedido foi julgado procedente em parte. No Tribunal a quo, a apelação da UFPB foi parcialmente provida, para garantir a compensação, condenando o sindicato a pagar honorários advocatícios. Apelação do sindicato julgada prejudicada. Nesta Corte, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória. Embargos de divergência liminarmente indeferidos. II - A teor do Enunciado 168 da Súmula do STJ: "Não cabem Embargos de Divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." III - No caso, inexiste divergência entre o acórdão embargado e a jurisprudência do STJ, eis que o entendimento adotado pelo acórdão embargado alinha-se com precedentes desta Corte. IV - Agravo interno improvido. (doc. 195, pp. 1-2).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental confirmou a decisão que julgou incabíveis os embargos de divergência “[...] quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula n. 168/STJ) (doc. 195, p. 8).



    Desse modo, constato que o acórdão recorrido está fundado na ausência de pressuposto de admissibilidade de recurso da competência do STJ, matéria cuja repercussão geral foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.                  



     A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.(RE 598.365 RG/MG - Tema 181, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26/3/2010 — grifei).



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator